Tribunal: STF
Processo: Rcl 79003
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Violação inocorrente. Fundamentação idônea. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, que decretou a prisão temporária do Reclamante.



    Narra a inicial que o Reclamante é investigado pela prática do crime de organização criminosa e estelionato.



    Sustenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizados da prisão temporária. Assevera que “a prisão temporária do reclamante foi requerida ainda no início das investigações, como primeira opção, sem qualquer fundamento plausível”. 



    Alega ofensa à decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.190/DF.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária do reclamante e, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo a ementa dos paradigmas ADI 3.360/DF e 4.109/DF:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    I – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 



    II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 



    III – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 



    IV – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 



    V – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 



    VI – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 



    VII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 



    VIII – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 



    IX – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 



    X – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 



    XI – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 



    XII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 



    XIII – Procedência parcial para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada a` gravidade concreta do crime, a`s circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”



    Trago à colação trecho ato decisório que decretou a prisão temporária dos reclamantes (eDOC. 5):



    “(...)



    Narra a Autoridade Policial ter instaurado inquérito, registrado sob o n.º 1513006-81.2024, visando esclarecer crime de estelionato que vitimou V.A.B..



    Naquele procedimento relatório da Autoridade Policial indicou prejuízo sofrido pela vítima, ocorrido por intermédio de transferências via "PIX", cujo montante teria ultrapassado um milhão de reais.



    No curso das investigações foram obtidas informações acerca da existência de grupo estruturado, com divisões de tarefas visando a prática de golpes eletrônicos, além de fraudes fiscais e bancárias.



    Os métodos utilizados pelos integrantes da organização criminosa serviam como meio de subtrair valores das vitimas e de obter elementos visando, a tomada de crédito junto a instituições financeiras dentre estas, bancos "Santander", "Safra" e "Bradesco".



    Foram obtidas informações de que o grupo, bem estruturado e organizado, transferia os valores arrecadados, para empresas constituídas, especificamente, para receber quantias obtidas de forma ilícita.



    Segundo apurado, Esdras seria o responsável pelo controle destas empresas.



    O material colhido em buscas autorizadas nos endereços apontados, notadamente relacionados a Esdras Lopes da Silva, demonstrou, que junto a ele, "Evandro" e "Ministro", identificados como Daniel Barreto de Mattos Filho e Evandro Santos de Queiroz, atuam como gestores de pessoal e são os responsáveis pela interlocução entre eles e os "moleques", expressão denominado aos "puxadores" dos golpes, que mantinham contatos com as vítimas.



    Além dos individuos acima, os apontamentos indicaram "Luiz Santander" e "Caio", que foram identificados como Luiz Fernando Vieira da Silva e Caio Moreira, ambos gerentes de agências do "Banco Santander".



    Narrou a Autoridade policial serem estes os responsáveis pela facilitação da movimentação dos valores obtidos por meio dos golpes.



    Registra a Autoridade Policial existirem provas no sentido de DANIEL BARRETO DE MATTOS FILHO; EVANDRO SANTOS DE QUEIROZ; LUIZ FERNANDO VIEIRA DA SILVA e CAIO CESAR MOREIRA, juntamente com Esdras integrarem organização constituída com o intuito de praticar golpes, razão pela qual indica a necessidade da detenção destes, para a busca de elementos aptos a esclarecer os fatos, inclusive a participação de terceiros, sem que houvesse interferência na colheita da prova.



    Destaca-se ter a Autoridade Policial fundamentado o pedido na autoria e materialidade do delito, indicando, ainda, a fraude arquitetada com o intuito de enganar e iludir vítimas indeterminadas, visando a obtenção de vantagem ilícita.



    Para a concessão da prisão temporária, conforme decisão do Colendo Superior Tribunal Federal, no julgamento das "ADIs" 3360 e 4109, fazem-se necessários, cumulativamente, a presença de cinco requisitos, quais sejam: 1- Quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, vedada a utilização como prisão para averiguações e também quando o representado não tiver residência fixa ou esclarecida a identidade; 2- Quando houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes especificados na lei em estudo (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3- Quando justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal); 4- Ser a medida adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, Código de Processo Penal); 5- Quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal (não cabimento de outra medida cautelar - art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).



    No caso, existem fundadas razões de autoria ou participação dos investigados em delitos que tem resultado prejuízo a vítimas previamente sondadas e monitoradas pelo grupo. Também, nota-se ser a medida pleiteada, adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos investigados (art. 282, II, Código de Processo Penal).



    Por fim, verifica-se, no contexto do ocorrido, ao menos por ora, que a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, não seriam suficientes, frente a gravidade do crime e os meios de execução, demonstrando ser DANIEL BARRETO DE MATTOS FILHO; EVANDRO SANTOS DE QUEIROZ; LUIZ FERNANDO VIEIRA DA SILVA e CAIO CESAR MOREIRA, pessoas resistentes ao estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam.



    Além disso, não impediriam a repetição da conduta, em gravíssima afronta à sociedade.



    Os fatos até então trazidos e os documentos encartados aos autos indicam a imprescindibilidade da prisão cautelar, repita-se, para que as próximas diligências obtenham sucesso.



    Faz-se necessária a oitiva de testemunhas e coleta de dados, que não podem contar com a influência dos investigados, o que, por certo, aconteceria, caso soltos.



    Além disso, destaca-se a possibilidade dos investigados deixarem o distrito da culpa, impedindo assim, a obtenção de informações que possam esclarecer o ocorrido.



    Posto isso, porque há prova certa da efetivação do crime e fortes indícios de autoria por parte dos investigados, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de DANIEL BARRETO DE MATTOS FILHO; EVANDRO SANTOS DE QUEIROZ; LUIZ FERNANDO VIEIRA DA SILVA e CAIO CESAR MOREIRA, por 5 (cinco) dias, período após o qual serão postos em liberdade, salvo decisão contrária”.



    Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    “a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).”



    No presente caso, como visto, a autoridade reclamada afirma, com base nos elementos concretos, (i) a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, (ii) a presença de fundadas razões de autoria de delito previsto no art. 1º, III, l, da Lei 7.960/1989, (iii) bem assim a presença de contemporaneidade da medida; e (iv) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 



    Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, porquanto os fundamentos dos atos reclamados para decretar e manter a prisão temporária da parte reclamante se assentaram nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las.



    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.



    Lado outro, para o acolhimento da pretensão veiculada na inicial no sentido da desnecessidade da prisão, porquanto inexistente fundadas razões, à míngua de elementos concretos, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, concluiu no sentido de “conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”. 3. In casu, constata-se que a autoridade reclamada fundamentou a prisão temporária na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e na presença de fundados indícios de autoria de delito previsto no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/1989. Aludiu, ainda, à contemporaneidade da necessidade da medida e à circunstância de o investigado encontrar-se foragido, afastando, por estas razões, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes. 5. A Reclamação é manifestamente incognoscível, por ausência de ato violador de acórdão ou súmula vinculantes desta Corte, quanto ao pedido de futuro recolhimento do Reclamante, que se encontra foragido, em Sala de Estado Maior. 6. É firme a jurisprudência do Tribunal no sentido de que, “[p]or encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas” (Rcl 45.899-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/04/2021). 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl 68990 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, DJe 23-08-2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 



    Em consequência, a pretensão da defesa de revogação da prisão possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a reclamação “não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente